Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva e reconvenção. Seguradora. Acidente de trânsito. Cerceamento de defesa configurado.
O indeferimento de prova testemunhal indispensável ao deslinde do feito, que envolve acidente de trânsito com versões igualmente verossímeis de ambas as partes, configura cerceamento de defesa.